Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO NO INTERIOR DO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO DA REQUERENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença para condenar o réu à compensação por dano moral formulado em contrarrazões.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Além disso, se no ticket do estacionamento consta o nome do supermercado (ID 62341553), incabível a alegação de ausência de responsabilidade pela gestão do estacionamento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. De acordo com a Súmula 130 do STJ, “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado.
5. Na hipótese, não há prova do furto da bolsa, que de acordo com a petição inicial, estava no banco traseiro do automóvel, sobretudo porque o automóvel não apresentou qualquer indício de arrombamento (ID 62342266, pág. 48/51). Além disso, as regras de experiência comum indicam que cliente do mercado leva consigo a bolsa no ato da compra.
6. Se inexiste prova do arrombamento do automóvel, associado à ausência de elementos que indiquem que os objetos descritos no ID 62342267 estavam no interior do veículo, descabida a condenação ao pagamento de danos materiais.
7. Além disso, “a guarda de automóvel não se estende a objetos valiosos deixados em seu interior, salvo comunicação prévia ao estabelecimento comercial, para fins de reforço da vigilância" (Acórdão 1306505, 07050898420208070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020). "Em que pese a alegação autoral de que foi furtada grande quantidade de objetos do interior do veículo enquanto este encontrava-se estacionado no estabelecimento comercial da empresa Ré, os Autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, deve ser prestigiada a sentença de improcedência do pedido.(Acórdão 1128673, 20180710038539APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: 612/615)
8. Sob outro vértice, não pode ser o réu responsabilizado pela ausência de armazenamento das imagens de segurança do estacionamento se a autora demora mais de três meses para ingressar com a ação judicial.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Relatório em separado.
10. Sem condenação em custas e honorários.